Tribunal: STJ
Processo: 5004173-80.2013.4.04.7015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1561362 - PR (2015/0259798-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS CORREA BORELLI
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E
OUTRO(S) - PE016983
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO.
TEMA 1.039/STJ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TEMA 1.301
/STJ. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
SOBRESTAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, a Segunda Seção do STJ determinou, nos termos
do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, a suspensão do processamento de
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre a matéria objeto do Tema n. 1.039 dos recursos especiais
repetitivos, a saber: fixação do termo inicial da prescrição da pretensão
indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do
Documento eletrônico VDA50126985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 783f4472-e68b-4519-a0f9-36baf9fc0cdf

Sistema Financeiro de Habitação, a ser julgada pela Corte Especial, nos
termos do acolhimento da questão de ordem proposta no REsp 1.799.288
/PR.
3. Ademais, a Primeira Seção no julgamento eletrônico iniciado em
e finalizado em
afetou o Tema Repetitivo n.
4/12/2024
10/12/2025
1.301 que contém a seguinte controvérsia: "Possibilidade, ou não, de se
excluir da cobertura securitária os danos decorrentes de vícios
construtivos em imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação e vinculados ao FCVS". Desse modo, evidencia-se,
igualmente, a necessidade de retorno dos autos à Corte de origem a fim
de que, após o julgamento do Tema n. 1.301/STJ, seja feito o exame do
juízo de adequação pelo Órgão julgador a quo, nos termos dos arts.
1.040 e 1.041 do CPC.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50126985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 783f4472-e68b-4519-a0f9-36baf9fc0cdf

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1561362 - PR (2015/0259798-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS CORREA BORELLI
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E
OUTRO(S) - PE016983
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO.
TEMA 1.039/STJ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TEMA 1.301
/STJ. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
SOBRESTAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, a Segunda Seção do STJ determinou, nos termos
do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, a suspensão do processamento de
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre a matéria objeto do Tema n. 1.039 dos recursos especiais
repetitivos, a saber: fixação do termo inicial da prescrição da pretensão
indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do
Documento eletrônico VDA49355325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 9a59f011-23fb-4fab-acbb-49f98b48a4f8

Sistema Financeiro de Habitação, a ser julgada pela Corte Especial, nos
termos do acolhimento da questão de ordem proposta no REsp 1.799.288
/PR.
3. Ademais, a Primeira Seção no julgamento eletrônico iniciado em
e finalizado em
afetou o Tema Repetitivo n.
4/12/2024
10/12/2025
1.301 que contém a seguinte controvérsia: "Possibilidade, ou não, de se
excluir da cobertura securitária os danos decorrentes de vícios
construtivos em imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação e vinculados ao FCVS". Desse modo, evidencia-se,
igualmente, a necessidade de retorno dos autos à Corte de origem a fim
de que, após o julgamento do Tema n. 1.301/STJ, seja feito o exame do
juízo de adequação pelo Órgão julgador a quo, nos termos dos arts.
1.040 e 1.041 do CPC.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS CORREA
BORELLI contra decisão que determinou o retorno dos autos ao
Tribunal de origem (fls. 2066-2069e), para aguardar o julgamento, pelo
Superior Tribunal de Justiça, do Tema n. 1.039.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não
merece prosperar, pois o caso não se enquadra na suspensão pelo Tema
no 1.039 do STJ, uma vez que a prescrição já foi decidida e não está
pendente de julgamento, tendo ocorrido, no ponto, preclusão
consumativa.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA49355325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 9a59f011-23fb-4fab-acbb-49f98b48a4f8

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Como relatado, o recorrente se insurge contra decisão que julgou
prejudicado o recurso especial e determinou a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que lá permaneçam e, após a publicação do
acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, aprecie o feito na
forma dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, realizando o juízo de
conformação ou de manutenção do acórdão local em razão do decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.039 (fl.
2069e).
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No presente caso, o juízo de primeiro grau afastou a preliminar de
mérito suscitada pela Caixa Seguradora S/A, relativa à prescrição anual.
No mérito, proferiu sentença (fls. 1026-1041e) indeferindo o pedido
autoral, ao concluir que inexistia cobertura securitária para danos físicos
no imóvel decorrentes de vícios de construção. O agravante interpôs
apelação, a qual não foi provida pela Corte regional, que manteve a
sentença de improcedência. Assim, não houve preclusão consumativa da
matéria, porquanto a empresa agravada não tinha interesse recursal em
interpor recurso contra sentença que lhe foi favorável. Ademais, nas
contrarrazões de apelação (fl. 1149e) e de recurso especial (fls. 1569-
1572e), a Caixa Seguradora S/A renovou a tese prescricional.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
DE
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
NA
ESPÉCIE.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO
CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
Documento eletrônico VDA49355325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 9a59f011-23fb-4fab-acbb-49f98b48a4f8

[...]
4. Se a sentença julgar integralmente improcedente a pretensão autoral,
apesar de afastar a prescrição alegada pelo réu, não haverá interesse
recursal deste para fazer prevalecer a tese relativa à prescrição. Assim, a
interposição de recurso apenas pelo autor não acarreta a preclusão
consumativa da matéria naquele momento processual. Nessa linha, na
espécie, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão pela Corte
de origem, em razão de argumento suscitado nas contrarrazões de
apelação, não violou a coisa julgada nem configurou julgamento
proferido fora dos limites da lide.
[...]
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.986.909/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/2/2023
2/3/2023

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL MORATÓRIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO APLICÁVEL.
REGRA DE TRANSIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA.
CLÁUSULA PENAL. DEVER DE REDUÇÃO IMPOSTO PELO
ART.
413
DO
CC/2002.
ANULAÇÃO
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DE SITUAÇÃO
MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL A OUTRA PARTE.
DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO. VIOLAÇÃO À
BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO.
[...]
5. Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não
estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e
julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à
preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto
nos arts. 505 e 507 do CPC/2015.
6. Se a sentença julgar integralmente improcedente a pretensão autoral,
apesar de afastar a prescrição alegada pelo réu, não haverá interesse
recursal deste para fazer prevalecer a tese relativa à prescrição. Assim, a
interposição de recurso apenas pelo autor não acarreta a preclusão
consumativa da matéria naquele momento processual, porquanto contra
eventual decisão de provimento, caberá recurso pelo réu, no qual será
possível reiterar a tese de prescrição afastada na sentença.
[...]
(REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2022
6/10/2022
Documento eletrônico VDA49355325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 9a59f011-23fb-4fab-acbb-49f98b48a4f8

Além disso, após a decisão que determinou a devolução dos autos
para aguardar o julgamento do Tema n. 1.039 do STJ, a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça submeteu ao rito dos recursos especiais
repetitivos a controvérsia relativa à responsabilidade obrigacional
securitária decorrente de vícios de construção em imóveis financiados
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e vinculados ao
FCVS, correspondente ao Tema n. 1.301. Verifica-se que a controvérsia
discutida no recurso especial amolda-se à aquela a ser definida no
julgamento do Tema repetitivo.
Portanto, a Corte de origem deverá aguardar a definição das teses a
serem firmadas nos Temas n. 1.039 e 1.301, realizando o juízo de
conformação ou de manutenção do acórdão local em razão do decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 9a59f011-23fb-4fab-acbb-49f98b48a4f8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.561.362 / PR
Número Registro: 2015/0259798-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
450041807220134047015 50022355020134047015 50041711320134047015 50041729520134047015
50041738020134047015 50041807220134047015 50041815720134047015
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS CORREA BORELLI
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E OUTRO(S) -
PE016983
YURI COSTA BATISTA - DF069744
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS CORREA BORELLI
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
Documento eletrônico VDA50096840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: b5b9c702-044a-4af2-b03d-88bc22dca556

SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA E OUTRO(S) -
PE016983
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: b5b9c702-044a-4af2-b03d-88bc22dca556